Tribunal: TJDFT
Processo: 0726506-39.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE VALORES. CONTA SALÁRIO. PENHORA ONLINE. COMPROVAÇÃO.
1. O bloqueio em conta é atividade ordinária na satisfação do crédito de um sujeito em face de outro que se recusa a adimplir voluntariamente a dívida reconhecida em título executivo.
2. A ausência de comprovação de que a constrição em conta corrente se deu exclusivamente sobre verbas salariais, impõe a manutenção da decisão agravada.
3. Recurso desprovido.Unânime.